Tribunal: STF
Processo: Pet 13320
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET distribuída por prevenção à PET 12.064 autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal RAPHAEL SOARES ASTINI, pela realização de busca e apreensão domiciliar e busca pessoal, além do bloqueio/sequestro de bens, em face de ALCEU CEZAR LANZARIN (CPF nº 327.774.770-00), ALINE EMER DE SOUZA (CPF nº 014.852.210-64), BRUNO BARBOSA RAMOS (CPF nº 026.118.180-70), CESAR PAGATINI (CPF nº 925.853.610-04), DANIEL FOCHEZATTO (CPF nº 484.992.260-00), FABIO PIOVESAN PIMENTEL (CPF nº 582.247.770-49), GILBERTO NICHETTI (CPF nº 638.804.070-53), ISMAEL DE CAMARGO DOS SANTOS (CPF nº 805.522.690-34), MARCOS ANDRÉ CARDOSO (CPF nº 985.401.220-49), MIGUEL FERNANDO RITTER (CPF nº 357.004.670-20), RONALDO EDISON RICHARD (CPF nº 104.534.108-80), ROSÂNGELA ALBUQUERQUE EIDT (CPF nº 360.552.630-68) e SHEILA FERRARINI (CPF nº 830.893.570-20), em virtude da suposta organização e financiamento dos atos antidemocráticos de 8/1/2023.  
 Em 15/7/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ALCEU CEZAR LANZARIN, FÁBIO PIOVESAN PIMENTE, ISMAEL DE CAMARGO DOS SANTOS e SHEILA FERRARINI, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput , do CP) (petição STF nº 83.023/2025). (petição STF nº 96.525/2025, fls. 342-349v.).
Em Sessão Virtual realizada entre  5/12/2025 a 15/12/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra ALCEU CEZAR LANZARIN, FABIO PIOVESAN PIMENTEL, ISMAEL DE CAMARGO DOS SANTOS e SHEILA FERRARINI em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 41). 
Em 7/1/2026, a Polícia Federal apresentou pedido de “restituição dos eletrônicos ao proprietário (FABIO PIOVESAN PIMENTEL), autorizando ainda a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 30 dias” (eDoc. 43). 
Em 8/1/2026, a defesa de FÁBIO PIOVESAN PIMENTEL requereu que “seja determinada a restituição dos bens apreendidos, descritos no Auto de Apreensão de fls. 139 (eDoc correspondente)” (eDoc. 45). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “pelo deferimento da restituição dos objetos eletrônicos pertencentes a Fábio Piovesan Pimentel” (eDoc. 51).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, a autoridade policial informa a ausência de interesse na manutenção da apreensão, em virtude da extração e análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, inclusive há manifestação favorável do Parquet pelo deferimento da restituição.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens apreendidos em poder de  FÁBIO PIOVESAN PIMENTEL, descritos no Termo de Apreensão nº 34468/2024 (eDoc. 13, fl. 144).
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente